Tribunal: TJMT
Processo: 1023091-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023091-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO - CPF: 618.913.513-70 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023091-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, com o objetivo de suspender os efeitos do contrato de financiamento de bem móvel e impedir a adoção de medidas de cobrança ou busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, diante da alegação de abusividade dos juros remuneratórios e do suposto risco de perda do bem financiado.

III. Razões de decidir

3. A documentação anexada ao recurso é insuficiente para, em cognição sumária, demonstrar a abusividade dos encargos contratuais ou discrepância injustificada em relação à taxa média divulgada pelo BACEN.

4. A análise de suposta abusividade demanda prova técnica contábil, não cabendo sua antecipação em sede de agravo de instrumento.

5. A presunção de legalidade do contrato firmado não foi afastada por prova de vício de vontade ou cláusulas manifestamente desproporcionais.

6. Os precedentes invocados pela agravante (REsp 1.061.530/RS e Temas 27 e 234 do IRDR) exigem demonstração concreta de aderência à hipótese fixada, o que não ocorreu no caso.

7. Inexistência de provas quanto ao risco iminente de dano, não havendo nos autos notificações extrajudiciais ou ameaça real de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta e documental da abusividade dos encargos pactuados. 2. A mera alegação de excesso na taxa de juros, desacompanhada de prova técnica idônea, não autoriza o deferimento da medida. 3. A ausência de risco iminente afasta o periculum in mora necessário à concessão da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e IV; 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2009; TJMT, Tema 27 e Tema 234 do IRDR.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023091-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n.º 1001224-49.2025.8.11.0049, que
indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de suspender os efeitos do contrato de financiamento de bem móvel (motocicleta Honda Biz 110i CBS 2024), impedindo também eventual adoção de medidas de cobrança ou de busca e apreensão do veículo, ante a alegação de abusividade nos encargos pactuados, em especial os juros remuneratórios.

Em suas razões recursais, a parte agravante invoca expressamente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como do art. 1.019, I, do mesmo diploma, para sustentar a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Alega, nesse contexto, que a taxa de juros pactuada ultrapassaria em mais de 50% a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, caracterizando abuso e desproporção incompatível com a boa-fé contratual.

Sustenta, ainda, que tal excesso autoriza a revisão do contrato, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, além de invocar os Temas 27 e 234 do IRDR, afirmando que as instâncias ordinárias encontram-se vinculadas aos precedentes formados.

Alega, também, que a prática abusiva fragiliza a mora, descaracterizando eventual inadimplemento e tornando ilegítima qualquer medida de cobrança, especialmente a busca e apreensão do bem financiado, dada a possibilidade de dano irreparável e a violação do equilíbrio contratual.

Por fim, defende que o indeferimento da tutela provisória pela instância de origem não observou os princípios da celeridade, da segurança jurídica e da isonomia, previstos como pilares da tutela de urgência.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 299498382.

Contrarrazões apresentadas no id. 299498382, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, à luz da alegada abusividade nos encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios, e do risco de dano irreparável, consubstanciado na possibilidade de inadimplemento contratual e perda do bem financiado.

Embora a agravante argumente que a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a taxa média de mercado, a documentação trazida aos autos, consistente basicamente na cópia do contrato, planilhas genéricas e argumentação doutrinária, não é suficiente para, em sede de cognição sumária, comprovar a efetiva abusividade dos encargos contratuais, tampouco demonstrar, de forma objetiva, que a taxa aplicada se distancia de forma irrazoável dos parâmetros divulgados pelo BACEN.

É pacífico, na jurisprudência, que a mera alegação de prática abusiva ou de cláusulas leoninas não autoriza, por si só, o deferimento de tutela provisória, mormente em sede de recurso de Agravo de Instrumento, quando a instrução probatória ainda se encontra em fase embrionária.

A verificação da existência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, por ultrapassarem os limites considerados razoáveis à luz da média de mercado, demanda análise técnica contábil e produção de prova pericial, sendo matéria que não comporta antecipação de mérito por via de medida urgente, sob pena de se incorrer em indevido prejulgamento da lide.

É bem verdade que, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009), a taxa média de mercado publicada pelo BACEN pode ser utilizada como parâmetro de aferição da razoabilidade dos juros pactuados. Contudo, a Corte Superior também foi clara ao afirmar que não há critério estanque ou automático de abusividade, devendo o julgador avaliar as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, a constatação de desvantagem exagerada ou de ausência de simetria contratual exige mais do que simples comparação aritmética unilateral. Exige, sim, a verificação técnica e probatória de que a pactuação se deu em condições de desproporcionalidade intolerável.

No presente caso, o contrato foi celebrado em maio de 2024, sendo, portanto, de data recente, e em nenhum momento a agravante demonstrou vício de vontade, erro material ou qualquer nulidade contratual que macule a sua formação.

Tampouco consta prova de que tenha sido compelida ou coagida a aderir às cláusulas, o que reforça a presunção de legalidade do instrumento particular de financiamento, cuja força vinculativa deve ser preservada até eventual demonstração, mediante prova robusta, de que há efetivamente violação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à invocação dos Temas 27 e 234 do IRDR, observa-se que ambos dizem respeito à possibilidade de revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada a relação de consumo e a desvantagem excessiva para o consumidor.

No entanto, a vinculação aos precedentes repetitivos e IRDRs não opera de forma automática, exigindo a demonstração, pela parte, de que a hipótese concreta se enquadra com precisão na
ratio decidendi
firmada. Ora, a mera alegação de que a taxa contratada ultrapassa determinado percentual da taxa média, desacompanhada de prova cabal ou laudo técnico imparcial, não é suficiente para demonstrar o abuso, tampouco impõe ao juízo, nesta fase, a revisão contratual pretendida.

Quanto ao risco de dano irreparável, também não restou comprovado nos autos. A agravante afirma que poderá sofrer busca e apreensão do bem, bem como ter seu nome negativado, mas não junta qualquer notificação extrajudicial, aviso de protesto, ou outro documento que demonstre a efetiva iminência dessas medidas.

O risco permanece, pois, no campo das meras conjecturas, insuficientes para caracterizar o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

Ademais, eventual inscrição em cadastros de inadimplentes poderá ser revertida posteriormente, caso reconhecida a ilegalidade da cobrança, o que afasta o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.

Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos cumulativos para o deferimento da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Não há, no presente recurso, elementos probatórios que evidenciem, com a clareza necessária, a abusividade dos encargos financeiros pactuados ou o desequilíbrio contratual alegado. Tampouco há prova de que a mora esteja descaracterizada, nos termos do Resp 1.061.530/RS, ou de que as cláusulas contratuais afrontem os princípios da boa-fé, transparência ou função social do contrato.

Portanto, não se justifica o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025